Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INVIABILIDADE DA PESQUISA EXTRAJUDICIAL E ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a pesquisa via CRC-Jud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a efetivação da pesquisa pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. É cabível a autorização da pesquisa no sistema CRC-JUD, a fim de obter informações do devedor, quando, além de restarem infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor para a satisfação da obrigação, a pesquisa extrajudicial for muito trabalhosa pela ausência de informações sobre os atos de registro civil.
4. No caso concreto, além de poder existir a possibilidade de a parte devedora ter direito a alguma meação, foram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor para a satisfação da obrigação, tendo o juízo a quo determinado que a execução deve permanecer suspensa, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
5. Mostra-se excepcionalmente cabível a autorização da pesquisa solicitada pela agravante no sistema CRC-JUD, a fim de garantir a efetividade na prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o; art. 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720282-46.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 25/01/2024; AGI 0737195-11.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 27/1/2021.